Tribunal: TJDFT
Processo: 0736604-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. CONGRUÊNCIA ENTRE OBJETO DA AÇÃO E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. CAUSA MADURA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição, previsto no art. 492 do CPC/15, veda ao magistrado a concessão de provimento diverso, menor ou mais amplo do que pedido pelo autor, sob consequência de incorrer em nulidade a sentença que extrapole ou não alcance os limites do pleito inicial.
2. A sentença é citra petita - e, portanto, nula - sempre que o magistrado deixa de apreciar pedido ou causa de pedir formulados pelas partes. Configura-se tal vício quando a prestação jurisdicional se revela incompleta, ou seja, quando o julgador entrega menos do que foi postulado, ignorando fundamentos de fato ou de direito que deveriam, obrigatoriamente, ter sido enfrentados.
3. No caso vertente, resta configurado o julgamento citra petita, uma vez que a r. sentença quedou-se inerte quanto à tese de prescrição intercorrente, devidamente arguida na exordial. Ao deixar de exaurir a prestação jurisdicional sobre todos os fundamentos da defesa, o d. Juízo a quo violou o princípio da adstrição.
4. A despeito da autorização contida no art. 1.013, § 3o, III, do CPC/15, a aplicação da teoria da causa madura se revelaria temerária na hipótese. Isso porque a análise da prescrição intercorrente não é meramente formal, exigindo um exame minucioso de cada paralisação do processo, com a aferição rigorosa dos alegados momentos de inércia processual do credor e dos marcos legais da prescrição. A ausência de pronunciamento em primeiro grau impede a realização do contraditório específico sobre as datas e os eventos que marcaram a marcha processual, o que pode acarretar cerceamento de defesa.
5. A referida teoria, embora vise a prestigiar a celeridade e a economia processuais, não pode atropelar a segurança jurídica, tampouco comprometer a qualidade da prestação jurisdicional. A omissão do juízo de origem, ao proferir decisão citra petita, não deve ser substituída por um julgamento acelerado nesta instância revisora, sob consequência de limitar a amplitude de defesa da parte e subtrair-lhe o direito ao duplo grau de jurisdição.
6. Preliminar de sentença citra petita suscitada e acolhida de ofício. Sentença cassada.